Tribunal: TJSP
Processo: 0006133-83.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Tráfico (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) cometido em concurso material (CP, art. 69) com o delito previsto no art. 34, do mesmo diploma legal e com o crime de posse ilegal de munições – Preliminares rejeitadas – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria demonstrada somente quanto ao crime de tráfico – Aplicação do princípio da

Ementa:
Apelação – Tráfico (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) cometido em concurso material (CP, art. 69) com o delito previsto no art. 34, do mesmo diploma legal e com o crime de posse ilegal de munições – Preliminares rejeitadas – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria demonstrada somente quanto ao crime de tráfico – Aplicação do princípio da consunção, uma vez que o delito do art. 33, caput, absorve o do art. 34 – Absolvição quanto ao delito de posse de munições, diante da atipicidade da conduta – Penas redimensionadas – Recurso defensivo parcialmente acolhido para reduzir as penas pelo delito de tráfico e para absolver o réu com relação ao crime do art. 14, do Estatuto do Desarmamento – Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.